Tribunal: TJES
Processo: 0018990-19.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018990-19.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PINTER TINTAS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA e outros

APELADO: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em supostos vícios ocultos em veículo zero quilômetro. Alegação de omissão quanto à análise da culpa concorrente, à luz do art. 945 do Código Civil, e pretensão de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de culpa concorrente das fornecedoras, à luz das provas técnicas e documentais, com vistas ao prequestionamento da matéria legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que enfrentou de forma suficiente e lógica os fundamentos da demanda.
4. Reconhecimento da culpa exclusiva dos autores com base em laudo pericial conclusivo e depoimento testemunhal inviabiliza a configuração de culpa concorrente.
5. Pretensão recursal voltada à rediscussão da matéria fática e da valoração da prova, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
6. Jurisprudência pacífica no sentido de que a fundamentação implícita e coerente supre eventual ausência de menção expressa a dispositivos legais.
7. Aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento ficto, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão na análise de tese de culpa concorrente afasta a possibilidade de integração do julgado por embargos de declaração. 2. A valoração da prova técnica e testemunhal não pode ser rediscutida em sede de embargos de declaração. 3. O prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores prescinde de menção expressa aos dispositivos legais, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada: TJES, EDcl na Ap. Cív. nº 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone; EDcl na Ap. Cív. nº 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; EDcl-AG-AI nº 0043565-55.2014.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
PINTER TINTAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. ME e EDVALDO ALVARENGA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação redibitória cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Alegam os embargantes que houve omissão, pois o acórdão teria deixado de enfrentar a tese de culpa concorrente, nos moldes do art. 945 do Código Civil, especialmente diante da prova técnica, que apontaria, no mínimo, falha parcial das fornecedoras. Sustentam que o julgado se limitou a considerar a culpa exclusiva dos autores, ignorando pontos relevantes do laudo pericial e provas documentais que demonstrariam: Morosidade nos reparos; falta de orientação técnica adequada; indícios de vício de fabricação (ex.: trinca na turbina); e falha parcial ou concorrente das rés.

Por fim, requerem que os embargos sejam acolhidos para suprir a omissão indicada, com fins de prequestionamento da matéria legal aplicável.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos dos embargantes, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se a ação redibitória proposta pelos embargantes, em razão de alegados vícios ocultos em veículo zero quilômetro. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, decisão mantida por esta Câmara, ao entendimento de que os defeitos apresentados decorreram de erro no abastecimento (culpa exclusiva do consumidor), conforme laudo pericial e depoimento testemunhal. A tese da defesa foi acolhida integralmente, inclusive afastando a existência de vício de fabricação ou falha na prestação do serviço.

O ato embargado foi no sentido de que a responsabilidade das fornecedoras estava afastada diante da comprovação da culpa exclusiva dos autores, com base em elementos probatórios suficientes: Laudo pericial conclusivo, ausência de vício mecânico ou estrutural, e depoimento do motorista da empresa autora confirmando que recebeu treinamento e que os tanques eram distintos e identificáveis.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, a tese de culpa concorrente foi superada de forma lógica e suficiente na fundamentação do julgado. O reconhecimento da culpa exclusiva dos autores — com base em prova técnica e testemunhal — inviabiliza a configuração de qualquer forma de concorrência culposa, tornando desnecessária menção expressa ao art. 945 do CC.

A jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao entender que não há omissão quando a fundamentação do acórdão enfrenta, ainda que de forma implícita ou conjunta, os temas essenciais da controvérsia. A pretensão dos embargantes, neste ponto, é reabrir a discussão sobre a valoração da prova pericial, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Além disso, eventual ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, especialmente porque o art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto.

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar